Tribunal: STF
Processo: ARE 1568234
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Competência recursal. Prevenção. Art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal. Não cabimento. Súmula 280/STF. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso.



    2. A decisão agravada negou seguimento a recurso extraordinário, apontando a incidência da Súmula 280 do STF, além da ausência de julgamento de validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal pelo tribunal de origem.



    II. Questão em discussão



    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razões de decidir



    4. As razões recursais apresentadas pela parte agravante são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada.



    5. É incabível a interposição de recurso extraordinário com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, quando o tribunal de origem não julga válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal.



    6. Para dissentir do entendimento firmado pelo tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimento inviável na via do recurso extraordinário, conforme Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa à parte agravante, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.